Tribunal: TJPA
Processo: 0812131-36.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0812131-36.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: RENOVADORA DE PNEUS ICANA LTDA - ME, NADIA DE ARAUJO MAGALHAES

EXCEPTO: JUIZO DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0812131-36.2025.8.14.0000

EXCIPIENTE: NADIA DE ARAUJO MAGALHAES

EXCIPIENTE: RENOVADORA DE PNEUS ICANA LTDA - ME

ADVOGADO: NADIA DE ARAUJO MAGALHÃES – OAB/SP 205.408

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

INTERESSADO: ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SS E OUTROS

ADVOGADO: JOAO VICTOR CORREA DA SILVA

ADVOGADO: FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO

ADVOGADO: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. DECISÕES JUDICIAIS CONTRÁRIAS AO INTERESSE DA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Exceção de suspeição apresentada contra Juiz de Direito que conduz processo de cumprimento de sentença, sob alegação de parcialidade em razão de decisões supostamente alinhadas com os interesses da parte exequente. Os excipientes sustentam que as decisões teriam sido proferidas em reprodução quase literal das petições da parte contrária, além de alegarem ilegalidade em ordem de bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e objetivos que justifiquem o afastamento do magistrado com fundamento em suspeição, nos termos do art. 145 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de suspeição possui natureza excepcional, exigindo prova inequívoca da parcialidade do julgador, o que não se verificou nos autos.

4. A alegação de que decisões são desfavoráveis à parte ou reproduzem petições das partes não constitui fundamento idôneo para afastar o juiz.

5. Não há demonstração de interesse do magistrado na causa, tampouco conduta que se enquadre nas hipóteses legais de suspeição.

6. Eventuais inconformismos devem ser resolvidos pelas vias recursais próprias, não sendo cabível o manejo da exceção de suspeição como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Exceção de suspeição rejeitada.

Tese de julgamento:
1. A exceção de suspeição exige prova objetiva e inequívoca de parcialidade do magistrado, não se prestando a acolhimento com base em conjecturas ou simples inconformismo da parte com o teor das decisões judiciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO interposta, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida
pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes
, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de petição de exceção de suspeição apresentada por RENOVADORA DE PNEUS ICANA LTDA e NADIA DE ARAUJO MAGALHAES, contra o MM Juiz de Direito
Augusto Cesar da Luz Cavalcante
, Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na condução dos Autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Consignação em Pagamento, processo nº 0043075-44.2013.8.14.0301, por alegar que o Ilustre Magistrado vem conduzindo o processo com irregularidades e de forma parcial.

Alega a Excipiente que a decisão (ID 123426927, Doc. 04) é uma reprodução quase integral da petição dos exequentes (ID 114650516, Doc. 05), sugerindo um total alinhamento entre julgador e parte, sendo prejudicial aos Interesses da defesa, bem como, deferiu ilegalmente a realização de bloqueio judicial das contas dos executados mesmo diante do histórico dos autos (de que toda a dívida já foi quitada).

O MM Juiz de Direito AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE, Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em manifestação de ID nº 27641667 refutou a exceção, nos seguintes termos: “[...] tratando-se a priori de incidente cujo fundamento reside tão somente no inconformismo da parte executada em face das decisões emitidas por este magistrado, notadamente a de ID-123426927 de 28/08/24, da qual, a decisão de ID-128986468 de 17/10/24 é mera consequência, e que se pautaram em cálculos efetuados pelo órgão afim deste Fórum Cível, caso não esteja absorvido pelo excesso de prazo (CPC/2015 art.146), só resta aguardar os eventuais recursos contra as decisões exaradas, o que, em sendo em sentido contrário, serão imediatamente acatados.

Ante o exposto, já tomando estas como razões de manifestação na forma do previsto no §1º do art.146 do CPC/2015, sem necessidade de anexação de documentos e/ou rol de testemunhas, determina-se que o incidente seja processado em apartado e já remetido ao E. TJE-PA para julgamento [...]”. (sic.)

O Magistrado Excepto, não reconheceu a suspeição e ordenou a remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do §1º do art. 146 do CPC.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 29986746, onde se absteve de intervir no feito, por não haver nenhuma relevância social que justifique a atuação do Parquet nos presentes autos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO
.

Trata-se de petição de exceção de suspeição apresentada por RENOVADORA DE PNEUS ICANA LTDA e NADIA DE ARAUJO MAGALHAES, contra o MM Juiz de Direito AUGUSTO CESAR DA LUZ CAVALCANTE, Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na condução dos Autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Consignação em Pagamento, processo nº 0043075-44.2013.8.14.0301, por alegar que o Ilustre Magistrado vem conduzindo o processo com irregularidades e de forma parcial.

A exceção de suspeição é medida de caráter excepcional, uma vez que implica o afastamento do magistrado na condução do processo, devendo ser amparada em conjunto probatório seguro e induvidoso, não bastando meras alegações ou suposições.

O artigo 145 do CPC estabelece em seus incisos o rol taxativo de hipóteses que permitem a arguição de suspeição do juiz.

Quanto às razões apresentadas pelos excipientes, a presente exceção fundamenta-se em prolação de decisão, nos autos de

Cumprimento de Sentença da Ação de Consignação em Pagamento,

Pois bem, da análise acurada dos autos, constato que inexistem razões a dar embasamento à exceção oposta pelo excipiente.

Como se sabe, a exceção de suspeição é uma medida processual excepcional, sendo seu acolhimento condicionado à existência de prova indene de dúvidas que demonstre o comprometimento do julgador atuante, sob pena de ofender o princípio constitucional do juiz natural.

No caso em tela, não restou caracterizada qualquer imparcialidade do magistrado que está atuando no feito. Verifica-se que a parte excipiente não produziu qualquer prova robusta, seja documental, seja testemunhal, que sustentasse a alegação parcialidade do magistrado na condução do processo, demonstrando somente a insatisfação quanto à decisão do juiz, motivo pelo qual a exceção arguida deve ser rejeitada.

Neste sentido, o mero fato de que as decisões seriam contrarias aos interesses dos excipientes não demonstra a existência de suspeição, devendo eventual inconformismo ser deduzido por meio das vias impugnativas próprias.

Deste modo, entendo a presente exceção de suspeição deve ser julgada improcedente, pois o inconformismo dos excipientes não encontra amparo na legislação processual, eis que os fatos por ele narrados não se adéquam a nenhuma das causas de suspeição previstas nos incisos do art. 145 do CPC ou revelam situação de parcialidade, hábil a viabilizar o afastamento do magistrado da causa.

Na verdade, cuida-se de atos que decorrem da efetiva prestação da jurisdição, cuja decisão está sujeita a recurso, não servindo, assim, para demonstrar interesse do juiz no julgamento em benefício de uma das partes, nos exatos termos do art. 145, IV, da Lei Adjetiva Civil.

Ora, meras suposições, especulações ou conjecturas do excipiente, desacompanhadas de provas robustas e suficientes a ensejar a suspeição do magistrado, na forma do artigo citado acima, conduzem ao arquivamento da exceção de suspeição como medida imperativa.

É extremamente importante ressaltar que o inconformismo da parte com a condução do processo ou com decisões que contrariem o seu interesse, não justifica o argumento de que o julgador esteja atuando com parcialidade ou suspeição, ainda mais ao se considerar que, na hipótese, a celeridade é uma meta e recomendações do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, que o judiciário busca visando uma efetiva prestação jurisdicional, e mais, na hipótese não encontro um prova que justifique o argumento de que o juízo Excepto estivesse laborando com parcialidade em detrimento dos interesses do excipiente, o qual pode se valer de recurso, pautado em razões jurídicas para reverter à decisão que lhe foi desfavorável.

De mais a mais, a eventual ocorrência de
error in judicando
ou a insatisfação com eventual decisão que venha a ser proferida no processo originário, como em outros, deve ser objeto de recurso próprio, sendo que o caminho escolhido é inadequado.

Não é demais frisar que o juiz tem a seu favor a presunção de retidão e serenidade. Em sendo assim, afirmações não revestidas de contundente prova tornam a exceção de suspeição infundada.

Nesse cenário, em outra palavra, não se torna ocioso repetir que a eventual insurgência contra decisões judiciais pode justificar a interposição de recursos que a parte entender necessários, mas não agasalha, em absoluto, o direito de tecer considerações capazes de ofender a integridade moral do julgador, tal como ocorre na presente arguição de suspeição.

Assim, é de reconhecer que o d. Magistrado não possui nenhum interesse no feito, vez que deu o impulso necessário ao andamento do processo cível, que se encontra em cumprimento de sentença, o que evidencia a sua imparcialidade.

Por fim, quanto aos fatos que supostamente indicam o interesse do Magistrado em favorecer alguma das partes, entendo que estes foram proferidos dentro do princípio da autonômia, cabendo à parte descontente os recursos cabíveis para fins de reanalize da matéria e possível reforma da decisão.

Sob esse enfoque, à falta de elementos concretos que enquadrem a conduta do Magistrado em alguma das hipóteses do art. 145 do CPC, a rejeição do incidente é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, com fundamento no art. 146, § 4º do
CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025